Tribunal: STJ
Processo: 2022091-79.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116816 - SP(2025/0456810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA
ADVOGADOS
: WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORES
: BRENNO MENEZES SOARES - SP342506
FELIPE ALMEIDA VITAL - SP448691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DE ISS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
§ 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE
ART. 489,
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 322, § 2o, E 507, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO
(LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:
DA
). SÚMULA
ART. 60
LEI 13.104/2007
N. 283 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A alegação de negativa de vigência ao
§ 3o, do Código de
art. 489,
Processo Civil foi apresentada sem razões claras e suficientes que
sustentassem, em tese, o comando normativo invocado, configurando
deficiência de fundamentação. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF.
2. Quanto aos arts. 322, § 2o, e 507, do Código de Processo Civil, não
houve prévio debate na origem, tampouco oposição específica de embargos
de declaração ou indicação de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, o que inviabiliza o prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
3. Estando a decisão recorrida amparada em fundamento autônomo
adicional – legislação municipal que disciplina o reconhecimento e a
revogação de imunidades (art. 60 da
) – não impugnado nas
Lei 13.104/2007
razões do especial, incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF.
4. A pretensão de reinterpretação do título exequendo e de ampliação
dos efeitos da coisa julgada demanda reexame do acervo fático-probatório e
da moldura decisória fixada pelas instâncias ordinárias, providência vedada
na via especial. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d93fa057-266e-4e5d-b1d5-40f540600dfd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d93fa057-266e-4e5d-b1d5-40f540600dfd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116816 - SP(2025/0456810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA
ADVOGADOS
: WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORES
: BRENNO MENEZES SOARES - SP342506
FELIPE ALMEIDA VITAL - SP448691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DE ISS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
§ 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE
ART. 489,
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 322, § 2o, E 507, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO
(LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:
DA
). SÚMULA
ART. 60
LEI 13.104/2007
N. 283 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A alegação de negativa de vigência ao
§ 3o, do Código de
art. 489,
Processo Civil foi apresentada sem razões claras e suficientes que
sustentassem, em tese, o comando normativo invocado, configurando
deficiência de fundamentação. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF.
2. Quanto aos arts. 322, § 2o, e 507, do Código de Processo Civil, não
houve prévio debate na origem, tampouco oposição específica de embargos
de declaração ou indicação de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, o que inviabiliza o prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
3. Estando a decisão recorrida amparada em fundamento autônomo
adicional – legislação municipal que disciplina o reconhecimento e a
revogação de imunidades (art. 60 da
) – não impugnado nas
Lei 13.104/2007
razões do especial, incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF.
4. A pretensão de reinterpretação do título exequendo e de ampliação
dos efeitos da coisa julgada demanda reexame do acervo fático-probatório e
da moldura decisória fixada pelas instâncias ordinárias, providência vedada
na via especial. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

Trata-se de Agravo em Recurso Especial, interposto por FUNDAÇÃO DE
APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA (FUNDAG) contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no julgamento do Agravo de Instrumento
n. 2022091-79.2025.8.26.0000 (fls. 249-254).
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer
proposto pela FUNDAG, no qual postulou a comprovação da “baixa aos lançamentos do
ISS” em seu nome, em decorrência da decisão transitada em julgado que reconheceu
imunidade tributária quanto aos exercícios de 2010 a 2013. Consta do incidente que “a
parte informou que a ação principal transitou para reconhecer imunidade para os
exercícios de 201
mas que não teria conseguido obter a certidão negativa de
0/2013,
débitos, apenas a positiva com efeito de negativa e, assim, requereu a comprovação da
‘baixa aos lançamentos do ISS’” (fls. 2, mencionado às fls. 404).
Em primeiro grau, a sentença proferida na ação de conhecimento anterior foi
de procedência, para reconhecer a imunidade tributária do ISS “para o período de 2010 e
2013” e condenar à repetição do indébito correspondente, com atualização e juros nos
termos ali fixados, registrando expressamente que “não desobriga a requerente de
renovar o pedido de imunidade administrativamente, sempre que determinado na
legislação municipal” (fls. 292-293).
A decisão no cumprimento de sentença, em momento posterior, determinou “a
suspensão da exigibilidade dos lançamentos referentes aos exercícios 2014 e seguintes,
até que, por ação fiscal, sobrevenha decisão administrativa que, constatando a ausência
dos requisitos legais, revogue a imunidade”, com fundamento na interpretação conjunta
das Instruções Normativas SMR
SMF
e SMF
(fls. 293-300).
07/2012,
02/2019
06/2019
A Corte local, em julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Campinas, deu provimento ao recurso (fls. 249-254), em acórdão assim
resumido (fl. 250):

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ISSQN Exercícios de 2010 a 2013 —
Insurgência em face de decisão que deferiu o pedido do requerente e determinou
que a Fazenda providenciasse a suspensão da exigibilidade do ISSQN do exercício
de 2014 e seguintes — Decisão na ação ordinária reconheceu a inexigibilidade do
ISSQN dos exercícios de 2010 a 2013, sendo que o exercício de 2014 e seguintes
não estão abrangidos pelos efeitos daquela sentença — Inteligência da Súmula 239
do STF Decisão reformada Recurso provido.
No voto, consignou-se que “não se pode estender o benefício da imunidade
aos exercícios futuros (...). O cumprimento de sentença, portanto, deve ser nos limites do
título formado, com força de coisa julgada” (fls. 253-254).
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

Houve a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados, nos
seguintes termos: “Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(...) Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada –
Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento – Embargos rejeitados” (fls. 283-
286). O acórdão aclarou que “não se pode estender o benefício da imunidade aos
exercícios futuros” e citou o
da Lei Municipal n.
(fls. 285-286).
art. 60
13.104/2007
Inconformada, a ora recorrente interpôs recurso especial com base no
alínea
, da Constituição Federal (fls. 291-292). Na oportunidade a
art. 105, inciso III,
a
recorrente sustenta negativa de vigência ao
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 489,
por entender que o acórdão estadual teria interpretado de forma dissociada e restritiva o
conjunto da sentença transitada em julgado e dos pedidos formulados, em descompasso
com o princípio da boa-fé e com a interpretação unitária da decisão (“A decisão judicial
deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé”, fls. 313).
Alega, ainda, violação aos arts. 322, § 2o, e 507 do Código de Processo Civil,
ao argumento de que: ( ) o pedido inicial sempre foi de reconhecimento da imunidade
a
sem limitação temporal, devendo sua interpretação considerar “o conjunto da postulação
e observar o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2o, fls. 313); e ( ) operou-se preclusão em
b
face da decisão proferida no cumprimento de sentença que estendera os efeitos da
imunidade aos exercícios posteriores “até que, por ação fiscal, sobrevenha decisão
administrativa” (art. 507, fls. 299-301). Aponta também negativa de vigência ao art. 494
do Código de Processo Civil, por suposta modificação indevida de comando judicial
consolidado (fls. 296-297).
Em síntese, a FUNDAG afirma que o acórdão recorrido “pela via
interpretativa, modificou os comandos judiciais afetados pelo manto da coisa julgada
material, além de ter efetuado alteração de decisão em desconformidade com o art. 494
do CPC” (fls. 296-297).
Defende que a sentença de conhecimento reconheceu sua natureza
educacional e assistencial e impôs apenas o dever de renovação administrativa “sempre
que determinado na legislação municipal”, razão pela qual a interpretação correta, à luz
dos arts. 322, § 2o, e 489, § 3o, CPC, preservaria a continuidade dos efeitos da imunidade
até eventual decisão administrativa válida, precedida de ação fiscal que demonstre
alteração fático-jurídica (fls. 292-295 e 313-317). Reitera, quanto à preclusão (art. 507,
CPC), que não houve recurso contra a decisão do cumprimento de sentença que
determinou a suspensão da exigibilidade para 2014 e seguintes, tornando-a imutável
naquele estágio processual (fls. 298-301).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reconhecer a negativa
de vigência aos arts. 322, § 2o, 489, § 3o, e 507, todos do CPC, reformar o acórdão
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

recorrido e “restabelecer a imunidade tributária em favor da Recorrente pelo períodos
subsequentes a 2013, reafirmando assim, a r. sentença transitada em julgado” (fls. 319).
Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Pública do Município de
Campinas, sustentando, entre outros pontos, a incidência da
, a ausência
Súmula n. 7/STJ
de prequestionamento
), e a inadmissibilidade por deficiência de
(Súmula n. 211/STJ
fundamentação
), além de defender a aplicação da
(Súmula n. 284/STF
Súmula n. 239/STF
e a limitação da coisa julgada aos exercícios de 2010 a 2013 (fls. 374-437).
O recurso especial não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito
Público do TJSP, por entender que “rever a posição da Turma Julgadora importaria em
ofensa à Súmula n. 7 do Col. Superior Tribunal de Justiça”, além de reconhecer a
regularidade do acórdão à luz do
do CPC (fls. 438-439). A decisão consignou:
art. 489
“Inadmito, pois, o recurso especial (...) com fundamento no
do
art. 1.030, inciso V,
Código de Processo Civil” (fl. 439).
Inconformada, a FUNDAG interpôs Agravo em Recurso Especial (art. 1.042
do CPC), reiterando a inaplicabilidade da
por se tratar de questão de
Súmula 7/STJ
direito relativa à extensão dos efeitos da coisa julgada e à interpretação da sentença e dos
pedidos à luz dos arts. 322, § 2o, 489, § 3o, e 507 do CPC (fls. 445-447). Também
apontou omissão da decisão denegatória quanto ao exame específico do § 3o do art. 489
(fls. 447-448). Requereu o conhecimento do agravo, a admissão do recurso especial e o
seu provimento (fls. 464).
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo (fl. 466).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
No ponto, a recorrente alega a negativa de vigência ao
§3o, do
art. 489,
Código de Processo Civil, por entender que o acórdão estadual teria interpretado de
forma dissociada e restritiva o conjunto da sentença transitada em julgado e os pedidos
formulados, em descompasso com o princípio da boa-fé e com a interpretação unitária da
decisão.
Em análise detida do ponto impugnado — negativa de vigência do art. 489
§ 3°, do Código de Processo Civil, (fl. 297) —, observa-se, pois, que a insurgente, deixa
de apresentar razões claras e suficientes que, em tese, sustentam a alegação de negativa
de vigência do referido dispositivo legal, atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula n.
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
).
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Não obstante isso, quanto aos demais dispositivos legais que a parte reputa
como violados — arts. 322, §2o, e 507, do Código de Processo Civil —, ao realizarmos o
cotejo analítico da decisão impugnada com as teses recursais apresentadas pela
insurgente, observa-.se que os artigos apontados não integraram o palco das discussões
realizadas na origem, na medida em que o acórdão recorrido discutiu a controvérsia
instaurada nos autos completamente à margem das premissas normativas tidas como
violadas.
Em reforço, ainda que se queira argumentar a ocorrência de
prequestionamento ficto da matéria de direito, a parte deixou de apresentar embargos de
declaração especificamente sobre tais pontos, bem como preliminar de violação ao
do Código de Processo Civil, o que em última análise implica reconhecer a
art. 1.022,
ausência de prequestionamento.
A este respeito, a iterativa jurisprudência do STJ reconhece, por analogia, a
incidência do óbice das Súmulas n. 282 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (o ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento) do STF.
Confira-se:
[...]
1. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca dos dispositivos
legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
2. A matéria de ordem pública não afasta a exigência de prévio
pronunciamento do Tribunal de origem, sendo indispensável, para tanto, o
necessário prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.880.888/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

[...]
2. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo
Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o
conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Aplicável,
assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do
exige a
CPC/2015
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1.022
como violado. Precedentes.
CPC/2015
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.575.371/SP
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

Noutra quadra, opostos os aclaratórios (fls. 276-282), a decisão integrativa
trouxe ao debate argumento jurídico que sustentou a decisão primeva (fls. 249-254), no
caso, a legislação municipal que regulamenta a concessão de imunidade tributária para
entidades beneficiárias do favor fiscal, como é o caso recorrente, que postula a concessão
do referido benefício sem exercício fiscal definido (de forma perene e definitiva, fls. 318-
319). Tal argumento sequer foi abordado nos recursos subsequentes, passando ao largo
de todas as teses e argumentos empregados pela insurgente.
Confira-se (fl. 286):
[...]
A decisão transita em julgada da ação ordinária, reconheceu a imunidade
tributária para o período de 2010 e 2013. Ademais, o
da Lei Municipal n
art. 60
prevê que:
13.104/2007
“Art. 60 - O reconhecimento administrativo de imunidade,
remissão, incentivo fiscal, não incidência, ou a concessão de isenção
não gera direito adquirido e será obrigatoriamente revogado, conforme
o caso, por ato de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou dei
xou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o
crédito atualizado acrescido de juros de mora.”
Como se percebe, o acórdão não possui qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou erro material e tratou devidamente de toda a matéria não havendo,
assim, que se falar em qualquer tipo de vício. Pretende a embargante, em verdade,
que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar os lindes
traçados no Código de Processo Civil.
Constata-se que, estando a decisão recorrida amparada em mais de um
fundamento jurídico autônomo, incumbe à parte recorrente impugnar todos eles, sob
pena de reconhecer-se a deficiência na fundamentação do recurso interposto. Nessa
perspectiva, a hipótese dos autos encontra óbice na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício.
A título ilustrativo, confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
. DEFICIÊNCIA DE
RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO
FUNDAMENTAÇÃO.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por analogia, a
Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os
dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão
recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 3.004.031/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no original.)
9/3/2026,
17/3/2026,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA
DE
DEFESA.
INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
FUNDAMENTAÇÃO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido,
sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte Superior, em interpretação ao disposto no
§ 3o, da
, firmou orientação segundo a qual não cabe
art. 16,
Lei n. 6.830/1980
discutir, em embargos à execução fiscal, a validade de compensação tributária não
homologada na esfera administrativa
, Rel. Ministro GURGEL
(EREsp 1795347/RJ
DE FARIA, Primeira Seção, julgado em
DJe
.
27/10/2021,
25/11/2021)
3. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por
analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente, e o recurso não abrange todos eles".
4. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os
dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de
sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão
recorrido.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.672.605/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no original.)
24/11/2025,
1/12/2025,
Por fim, a pretensão recursal como um todo encontra obstáculo junto ao óbice
da Súmula n. 7 do STJ, na medida em que, para se buscar modificar as conclusões
apresentadas no acórdão regional, necessário seria a incursão junto ao acervo fático-
probatório, o que é inconcebível no âmbito do apelo raro.
Nas razões do recurso especial interposto (fls. 291-319), a parte recorrente
sustenta que "o E. Tribunal de Justiça, proferiu decisão alterando os comandos judiciais,
modificando os limites da coisa julgada já transitado em julgado" (fls. 296).
Em arremate, advoga ainda (fl. 297):
[o] cerne da questão posta em julgamento pelo presente recurso especial
está no fato de saber a extensão dos efeitos das decisões judiciais proferidas no
curso do processo de conhecimento, tendo por base os pedidos constantes na petição
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

inicial distribuída e, na interpretação da r. decisão judicial transitada em julgado,
além da impossibilidade de reforma de decisão judicial proferida já abrangida pela
preclusão.
Para se verificar a tese defendida pela parte, ou seja, o efeitos da sentença
frente aos pedidos contidos na inicial, seria evidente a necessidade de se reexaminar o
processo como um todo, o que é inviável no âmbito do apelo nobre.
Nesse panorama, para rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a alegada
modificação dos comandos judiciais ou mesmo a reinterpretação do título objeto de
cumprimento de decisão (fls. 296-297), seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência esta vedada no âmbito do recurso especial diante do óbice citado.
É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência do STJ.
Neste sentido:

[...]
Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...]
A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo em recurso especial, para NÃO
CONHECER do recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 920a65e3-21ad-46eb-8e6e-897498ec01bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.116.816 / SP
Número Registro: 2025/0456810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206513620228260114
00264094520128260114
114012012026409
20220917920258260000
206513620228260114 20651362022826011400264094520128260114 264094520128260114
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA
ADVOGADOS
: WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORES : BRENNO MENEZES SOARES - SP342506
FELIPE ALMEIDA VITAL - SP448691
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56500745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:58
Código de Controle do Documento: 9d5e2aa8-7b66-4804-b2cb-28c836c57375

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:58
Código de Controle do Documento: 9d5e2aa8-7b66-4804-b2cb-28c836c57375